Tribunal: TJSP
Processo: 1012241-13.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Limitação a 12% ao ano – Inviabilidade – Validade das taxas contratadas de 1,49% a.m. e 19,42% a.a. – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo SFH não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Limitação a 12% ao ano – Inviabilidade – Validade das taxas contratadas de 1,49% a.m. e 19,42% a.a. – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo SFH não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Súmula 541 do STJ – Declaração incidental de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01 – Inviabilidade – Entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE no 592377, no sentido de ser constitucional o art. 5o da MP no 2.170-36/01 – Manutenção da parcial procedência da ação revisional de contrato - Sucumbente em maior parte, mantém-se a condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012241-13.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
ELITO
FERNANDES
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012241-13.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 44773
APEL.No: 1012241-13.2019.8.26.0005
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de São Miguel Paulista)
APTE. : Elito Fernandes dos Santos (Justiça Gratuita)
APDO. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo Incidência do CDC Admissibilidade
Juros contratuais Limitação a 12% ao ano
Inviabilidade Validade das taxas contratadas
de 1,49% a.m. e 19,42% a.a. Ajuste de uma
taxa anual e de outra mensal em contrato
bancário não abrangido pelo SFH não significa
capitalização mensal de juros, mas um processo
de formação de juros pelo método composto
Admissibilidade - Súmula 541 do STJ

Declaração incidental de inconstitucionalidade
da MP no 2.170-36/01
Inviabilidade

Entendimento
firmado
pelo
STF,
no
julgamento do RE no 592377, no sentido de ser
constitucional o art. 5o da MP no 2.170-36/01
Manutenção da parcial procedência da ação
revisional de contrato - Sucumbente em maior
parte, mantém-se a condenação do autor ao
pagamento das verbas de sucumbência

Honorários recursais Cabimento Majoração
dos honorários advocatícios de 10% para 15%
do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do
CPC
-
Recurso
desprovido,
com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012241-13.2019.8.26.0005 -Voto no
3
parcialmente procedente esta ação revisional de contrato de
financiamento de veículo para condenar a ré-apelada a devolver ao
autor-apelante o valor contratado para o seguro (R$ 2.386,16),
condenando este último (por ter a ré decaído de menor parte) a pagar as
custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre
o valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe fora
concedida).
Sustenta o recorrente a ilegalidade da capitalização
mensal dos juros e pugna pela condenação da ré a suportar a totalidade
os encargos da sucumbência (que foi recíproca).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
não
contrariado e recebido no duplo efeito.
2.1. O apelante ajuizou esta ação objetivando a
revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo e que, a seu
ver, são abusivas.
Não obstante a incidência do CDC (cf. súmula 297
do STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente
como indevidos. Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional
que os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não
dispensa regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra
auto-aplicável, dependente que é de lei complementar (cf. Súmula
vinculante no 7). Terceiro porque o tipo de operação bancária pactuada
não segue a limitação do Decreto no 22.626/33, nos termos da Súmula
596 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012241-13.2019.8.26.0005 -Voto no
4
São válidas, pois, as taxas contratadas de 1,49% ao
mês e 19,42% ao ano (cf. fl. 26).
É
descabida
a
declaração
incidental
de
inconstitucionalidade da MP no 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01.
O STF decidiu no RE no 592.377 (rel. Min. Marco
Aurélio) ser entender constitucional o art. 5o da MP no 2.170-36/01,
como constou da decisão proferida em plenário nestes termos:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto
do Relator, rejeitou a preliminar de prejudicialidade apontada pelo
Ministério Público. No mérito, o Tribunal, decidindo o tema 33 da
repercussão geral, por maioria, deu provimento ao recurso, vencido o
Ministro Marco Aurélio (Relator), que lhe negava provimento e
declarava inconstitucional o art. 5o, cabeça, da Medida Provisória no
2.170-36, de 23 de agosto de 2001. Redigirá o acórdão o Ministro Teori
Zavascki. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Roberto Barroso. Falaram, pelo recorrente Banco Fiat S/A, o Dr. Luiz
Carlos Sturzenegger, e, pelo Banco Central do Brasil, o Dr. Isaac Sidney
Menezes Ferreira. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo
Lewandowski. Plenário, 04.02.2015”.
O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já
havia, aliás, afastado a arguição:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O
ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001.
PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012241-13.2019.8.26.0005 -Voto no
5
FUNDANTE”
(cf.
Arguição
de
inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011, Órgão Especial do Tribunal de Justiça, rel. Des.
Renato Nalini, j. 24-8-2011).
Nem há na espécie
como se verá adiante -
capitalização mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em
sede de recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista
entre as partes (ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou
ajuste de uma taxa anual e outra mensal), não significando capitalização
mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método
composto [REsp. 973.827-RS (2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe
Salomão], somente para os contratos não abrangidos pelo Sistema
Financeiro Habitacional, tal como ocorre na hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1.
A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa
de juros simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento
do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012241-13.2019.8.26.0005 -Voto no
6
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não
é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-
C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' - 'A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada'. 4. Segundo o entendimento pacificado
na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do
STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
O apelante sucumbiu em maior parte, sendo correta a
sua condenação a pagar as verbas de sucumbência
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% do valor da causa, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012241-13.2019.8.26.0005 -Voto no
7
exigibilidade está suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade
processual.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator